Tribunal: TJES
Processo: 5000097-69.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-69.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO LOPES KILL
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000097-69.2022.8.08.0025

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CARLOS ANTONIO LOPES KILL.

RECORRIDO
: CARLOS ANTONIO LOPES KILL, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça ao autor, ora 2º recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES QUE EXCEDEM O PERFIL DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE SALDO, CHEQUE ESPECIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA VIABILIZAR A FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de indenização em que o autor, aposentado, alega ter sido vítima de fraude bancária no dia 09/12/2021. Relata que foi realizada transação via PIX que totalizou R$14.000,00, a qual não reconhece. Para viabilizar o montante, os fraudadores utilizaram o saldo em conta (R$4.804,29), o limite do "cheque de confiança" (R$4.834,11) e realizaram um empréstimo pessoal no valor de R$4.361,60.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco à restituição do saldo próprio (R$4.803,29) e do valor utilizado do cheque de confiança (R$4.835,11). Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais e negou a anulação do contrato de empréstimo, sob o fundamento de que não houve pedido específico na inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico, revogando a liminar que suspendia os descontos.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O
Banco
recorrente sustenta a culpa exclusiva da vítima por ter caído em golpe de engenharia social, alegando que as transações foram feitas mediante senha e dispositivo habilitado, inexistindo falha no serviço. Subsidiariamente, pede a aplicação da taxa SELIC como índice único. O
autor
recorrente, por sua vez, pleiteia a anulação do contrato de empréstimo (alegando pedido implícito) e a condenação do banco em danos morais de R$20.000,00.

4. Inicialmente, com relação ao
recurso do Banco requerido,
tenho que não merece provimento. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange o fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). No caso, restou demonstrado que as transações (PIX de elevado valor envolvendo empréstimo e cheque especial simultâneos) fugiam completamente ao padrão de consumo do autor. O sistema de segurança do banco falhou ao não detectar e bloquear preventivamente movimentações tão dissonantes do perfil do cliente, o que configura falha na prestação do serviço. A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada pela responsabilidade do banco em gerenciar os riscos da atividade tecnológica que disponibiliza.

5. Por sua vez, quanto ao
recurso do Autor,
tenho que merece provimento. Quanto à nulidade do empréstimo, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, que questiona a fraude e pede a cessação dos descontos em liminar, permite concluir que a validade do negócio jurídico é o cerne da lide. Reconhecida a fraude nas transações que deram origem ao mútuo, a nulidade do contrato é medida que se impõe, devendo o banco restituir eventuais parcelas descontadas. No que tange aos danos morais, estes restaram configurados. A subtração de quase todas as economias de um aposentado, somada à contratação forçada de dívida e ao desgaste para resolver o problema, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a segurança financeira do consumidor. Fixo o
quantum
indenizatório em
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra razoável e em consonância com os precedentes desta Turma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS; NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para reformar a r. sentença e:
a) declarar
a nulidade do contrato de empréstimo pessoal (ou correspondente ao valor de R$ 4.361,60), determinando a cessação definitiva dos descontos e a restituição simples de eventuais valores já pagos pelo autor a esse título;
b) condenar
a requerida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, correção monetária e juros de mora pela incidência exclusiva da taxa SELIC a partir deste arbitramento.

7. Condeno o Banco recorrente (vencido) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Autor em sucumbência diante do provimento de seu recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)